Tribunal: TCU
Processo: 002.014/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades de atos de gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) relacionados ao pagamento de bolsas, diárias e gratificações por encargo de curso ou concurso (GECC)

Inteiro teor:
Acórdão 1175/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em conhecer da denúncia; considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; arquivar os presentes autos e encaminhar cópia por meio eletrônico desta deliberação e da instrução à peça 16 ao denunciante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1. Processo TC- Processo 002.014/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.